Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013614-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.991.018/0001-40 (AGRAVADO), EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 040.926.771-62 (AGRAVADO), VAGEL FABRICA DE RACAO LTDA - CNPJ: 16.751.310/0001-88 (AGRAVADO), VAGEL ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 15.247.929/0001-97 (AGRAVADO), VAGEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.625.855/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FIAGRIL LTDA

AGRAVADO(S):

VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA
e Outro
s

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo
. Inteligência do a
rt. 300 do
Código de Processo Civil.

A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, especialmente considerando a penhora de imóveis que garantem parte significativa da dívida, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FIAGRIL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
154198023
– Autos de Origem – no
1005372-67.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT que
,
nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

com pedido de Arresto Cautelar
, proposto
em desfavor de

VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA
e OUTROS
,
in
deferiu
a liminar de ar
r
esto cautelar
,
nas contas bancárias dos requeridos, via sistema
Sisbajud
, no valor de 11.105.766,97 (onze milhões, cento e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

A tutela de urgência não comporta acolhimento.

Malgrado o esforço argumentativo da requerente, no caso em tela,
a concessão da tutela de urgência encontra óbice no § 3°, do art. 300, do Código de Processo Civil, tendo em vista o manifesto risco de irreversibilidade da medid
a, caso ao final seja rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos demandados.

Dispõe § 3°, do art. 300, do Código de Processo Civil,
verbis
: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[...]
. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse sentido, não obstante a perda da posse por parte dos executados Jair Paulo
Vergutz
,
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
dos imóveis de matrículas
nos
258, 260 e 4.040, do CRI de Cláudia/MT, concedida em favor do Condomínio Agropecuário por força da decisão judicial proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento n° 1008547-05.2018.811.0015,
cabe destacar que a mencionada decisão não transitou em julgado
, vez que ainda pende de julgamento do recurso interposto pelos devedores junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n° 1963188), conforme revela a decisão prolatada naqueles autos que deu seguimento ao recurso dos recorrentes (id. 97227995), assim como a certidão de id.
204248669.

Noutra banda, compulsando os autos da ação de execução n° 0009784- 10.2014.8.11.0040, observo que os referidos imóveis penhorados naqueles autos foram avaliados em 02/08/2023 em mais de R$ 8.900,000,00 (oito milhões e novecentos mil reais), consoante Auto de Avaliação de id. 125309508, páginas 1/10, bens penhorados e avaliados que, em tese, garantem em grande parte a dívida executada, circunstância que afasta dois dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, consoante preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil.

Tal situação, neste momento processual, obsta a concessão da tutela de urgência consistente em autorizar o arresto cautelar nas contas bancárias dos requeridos, via sistema
Sisbajud
, no valor de 11.105.766,97 (onze milhões, cento e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), porquanto prematura e em manifesto risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC).

A propósito
[...]

Assim, uma vez que não demonstrado pela parte requerente, de plano, a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente em razão da penhora de imóveis rurais
de propriedade dos executados Jair Paulo
Vergutz
e
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
, levada a
efeito nos autos da ação de execução n° 0009784-10.2014.8.11.0040,
a não concessão da tutela de urgência na espécie se revela medida imperiosa.

Ante o exposto, não evidenciados os seus requisitos legais, assim como o perigo do risco de irreversibilidade dos efeitos da medida pretendida na inicial, nos termos do art. 300, caput c/c § 3o, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido liminar de arresto cautelar postulado na peça de ingresso.

Nos termos do art. 133, § 2° do Código de Processo
Civil[
1], RECEBO o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, na forma do art. 135 do mesmo
Codex[
2], CITEM-SE os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem e requeiram as provas cabíveis.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID
215195173
),
apresenta as seguintes
questões fático-jurídicas:

Ausência de garantia na ação de execução e necessidade da medida de arresto

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certificado sob ID. 213261165.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
216603656
proferida por este Relator.

Uma vez que os agravados ainda não
haviam sido citados nos autos de origem,
suas intimações foram dispensadas.

Recurso tempestivo, nos termos da aba de expedientes nos autos de origem (
decisão-3068
1229
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FIAGRIL LTDA

AGRAVADO(S):

VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara,

Reitero que
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo o exame do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
quanto à tutela de urgência indeferida pela decisão interlocutória
proferida

pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com pedido de Arresto Cautelar, proposto
pela ora agravante,
indeferiu a liminar de arresto cautelar
,
inaudita altera parte
,
nas contas bancárias dos requeridos, via sistema
Sisbajud
, no valor de 11.105.766,97 (onze milhões, cento e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
.

Em síntese, o Juízo
a quo
constatou que

a tutela de urgência não comportava acolhimento, visto que

a concessão da tutela encontra óbice no § 3°, do art. 300, do Código de Processo Civil, devido ao manifesto risco de irreversibilidade da medida, caso ao final seja rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos demandados.

O
Juízo de Primeiro Grau também asseverou que a
perda da posse dos imóveis de matrículas
nos
258, 260 e 4.040, concedida em favor do Condomínio Agropecuário por decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, o Juízo
de Primeira Instância
verificou que os imóveis penhorados na ação de execução
de autos
n° 0009784-10.2014.8.11.0040
, avaliados em mais de R$ 8.900.000,00, em tese garantem em grande parte a dívida executada, afastando os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A seguir, passo ao exame
dos questionamentos
fático-jurídicos apresentados pela agravante.

1.
Ausência de garantia na ação de execução
e necessidade da medida de arresto

A parte agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de arresto cautelar sob a alegação de que a ação de execução estaria garantida pela penhora de imóveis dos agravados, não havendo, portanto, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No entanto, a agravante argumenta que a propriedade dos imóveis penhorados (matrículas
nos
4040, 258, e 260 do CRI de Cláudia/MT) está sendo contestada na Ação Declaratória de Rescisão Contratual n. 0010501-97.2014.8.11.0015, movida pelo Condomínio Agropecuário Cruz Alta contra os agravados.

A
ssevera, também, que a
decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1008547-05.2018.811.0015 concedeu a posse dos imóveis ao Condomínio desde 2018.

Dessa forma, a agravante argumenta que a ação de execução não está garantida por esses imóveis, pois a propriedade ainda é controversa e provavelmente não pertence aos executados.

Ademais, a
parte agravante sustenta que o pedido de arresto cautelar está autorizado pelo ordenamento jurídico, especificamente pelo art. 9o do
Código de Processo Civil
, que dispensa a citação prévia da parte contrária em casos de tutela provisória de urgência.

A agravante argumenta que os agravados estão ativamente ocultando seus bens e agindo com a intenção de fraudar seus credores, justificando, assim, a urgência da medida cautelar.

Destaca que a concessão da tutela cautelar se justifica pela necessidade de evitar a ocultação de bens, o que poderia inviabilizar o resultado útil do processo.

Aduz, ainda, a que a ação de execução tramita desde 2014 e
que até então
não localizou mais nenhum bem dos agravados, sendo que o valor exequendo ultrapassa a casa dos dez milhões.

A
ssim, a
agravante enfatiza a presença dos requisitos de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano (
periculum in mora
), conforme evidenciado pela tentativa contínua dos agravados de esconderem seus ativos, justificando a concessão do arresto para evitar prejuízos irreparáveis e garantir a eficácia da execução.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se
quanto a necessidade de
provimento cautelar
de ar
r
esto a fim de assegurar a satisfação da execução a ocultação patrimonial por parte dos executados no intuito de lesar credores e fraudar a execução.

Ressai dos autos que
a agravante
manejou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sob o argumento de que as empresas agravadas foram constituídas para blindar o patrimônio dos executados Jair e
Nelirdes
, razão pela qual
teriam

emancipa
do
o agravado Eduardo enquanto ainda possuía apenas 16 (dezesseis) anos, que passou a figurar como grande empresário e único sócio da VIA3, além de produtor rural responsável pela produção em milhares de hectares, movimentando milhões de toneladas de milho e soja.

Sob esse contexto, defende que a constrição cautelar servirá apenas ao propósito de evitar novas defraudações e garantir o resultado útil do processo executivo sem que isso implique qualquer dano aos agravados, uma vez que não há transferência de patrimônio.

Logo,
sustenta que o objetivo
do provimento cautelar de arresto ora requerido é o de se assegurar a existência de bens até o estabelecimento do contraditório nestes autos.

Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

[...]

Nesse sentido,
não obstante a perda da posse por parte dos executados Jair Paulo
Vergutz
,
Nelirdes

Valdameri

Vergutz
dos imóveis de matrículas
nos
258, 260 e 4.040, do CRI de Cláudia/MT, concedida em favor do Condomínio Agropecuário por força da decisão judicial proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento n° 1008547-05.2018.811.0015, cabe destacar que a mencionada decisão não transitou em julgado
, vez que ainda pende de julgamento do recurso interposto pelos devedores junto ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n° 1963188), conforme revela a decisão prolatada naqueles autos que deu seguimento ao recurso dos recorrentes (id. 97227995), assim como a certidão de id. 204248669.

Noutra banda,
compulsando os autos da ação de execução n° 0009784- 10.2014.8.11.0040, observo que os referidos imóveis penhorados naqueles autos foram avaliados em 02/08/2023 em mais de R$ 8.900,000,00 (oito milhões e novecentos mil reais), consoante Auto de Avaliação de id. 125309508, páginas 1/10, bens penhorados e avaliados que, em tese, garantem em grande parte a dívida executada, circunstância que afasta dois dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, consoante preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil
.
[Grifo nosso]

Malgrado a agravante defenda que
a execução não está garantida pelos imóveis citados pelo
J
uízo
a quo
, pois a sua propriedade é controversa
,
ocorre que,
como bem observado pelo julgador primevo, até o momento houve tão somente a perda da posse dos bens para o Condomínio Agropecuário Cruz Alta, porquanto o feito permanece garantido em pelo menos R$ 8.900,000,00 (oito milhões e novecentos mil reais).

Ressalta-se
, ainda, que a agravante não renunciou à penhora dos referidos imóveis, logo, há que se considerá-los a título de garantia.

Ademais
, pelo que se extrai das próprias razões recursais,
a agravante narra que
o patrimônio originalmente executado teria sido ocultado em nome das agravadas, logo, por conseguinte, há que se considerar a existência de patrimônio suficientemente
par
a garantir
a
execução
caso seja procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, o que afasta o alegado risco ao resultado útil.

Aliás
, diante da magnitude das operações
empresariais
imputadas às agravadas, notadamente pela afirmação de que são responsáveis pela produção em milhares de hectares
e
movimenta
ção de
milhões de toneladas de milho e soja
, não há que falar em
periculum in mora
que justifique o aresto cautelar
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA – EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON LINE – SIBAJUD E RENAJUD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

2. A ausência de prova inequívoca de dilapidação ou esvaziamento patrimonial para garantir a demanda, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1002524-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024